Tribunal: STF
Processo: RHC 270073
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.911/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), em razão “de reiterados atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha, menor de 14 anos, consistentes em toques no corpo da criança e fazer fotos pornográficas dela sem roupas, além de forçá-la a tocar na sua genitália”.
A defesa “opôs exceção de impedimento em face do magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que ele atuou na fase pré-processual, inclusive participando ativamente na produção da prova”, pedido rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO E INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATUAÇÃO NA MESMA INSTÂNCIA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade. 
2. As hipóteses de impedimento do magistrado previstas no art. 252 do Código de Processo Penal possuem natureza taxativa e devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo ampliação para alcançar atuação na mesma instância em produção antecipada de prova. 
3. O reconhecimento de impedimento fundado em suposta participação ativa do juízo na colheita de prova demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
4. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A previsão do art. 252, III, do Código de Processo Penal [impedimento de magistrado], não pode ser lida de modo puramente literalista, como se só cobrisse hipóteses ritualizadas e nomeadas palavra por palavra. Sua razão de ser é objetiva: prevenir que um Magistrado que interveio em uma fase do processo volte a exercer jurisdição sobre questões inerentes a essa mesma fase, por notório comprometimento do pilar necessário da neutralidade”.
Em razão disso, requer-se o provimento “para cassar os acórdãos recorridos para que seja declarado o impedimento do MM. Juiz de Direito MÁRIO RUBENS ASSUMPÇÃO FILHO para presidir e sentenciar a Ação Penal de origem, com a consequente declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e todos os atos subsequentes, com a posterior redistribuição do feito ao(à) outro(a) Magistrado(a)”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de impedimento formulado pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...] a decisão agravada enfrentou a tese de impedimento do magistrado que conduziu depoimento especial em produção antecipada de prova e passou a presidir a ação penal, reproduzindo, antes, a fundamentação do acórdão do Tribunal de origem:

[...] as hipóteses previstas nos incisos do art. 252, do Código de Processo Penal, constituem rol taxativo e não autorizam interpretação extensiva. Dispõe o art. 252, inciso III:

"Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) 
III – tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a a questão."

A hipótese de impedimento prevista no inciso III, do artigo 252, do diploma processual penal, ocorre, portanto, quando o magistrado "tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão", regra que não comporta interpretação ampliativa. 
A hipótese dos autos é outra. O excipiente alega que o excepto estaria impedido para conduzir a ação penal por ter participado da produção da prova em cautelar de produção antecipada de provas, ouvindo a vítima. A oitiva, pelo excepto, realizou-se no mesmo grau de jurisdição, na mesma instância, não se subsumindo à hipótese de impedimento legalmente prevista. 
[...] 
Importante destacar, por fim, que, em incidente de impedimento, cabe analisar os fatos e circunstâncias que dizem respeito à exceção de impedimento, e que eventual alegação de nulidade no procedimento ou na colheita da prova deve ser deduzida em sede recursal própria, sendo certo que, em tal caso, a matéria será apreciada pelo órgão julgador revisor competente para tanto. 
[...] 
Assim, como esclarecido no v. acórdão, nada há que demonstre qualquer motivo de impedimento ou suspeição em lei elencado. 

A partir dessa moldura, a decisão agravada aplicou a jurisprudência desta Corte quanto à taxatividade e interpretação restritiva do art. 252 do CPP: “As hipóteses legais de impedimento dos juízes são previstas taxativamente no art. 252, do CPP, e devem ser interpretadas restritivamente, por corresponderem a regras de exceção” (AgRg no AREsp n. 1.205.662/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/11/2022) , e “o rol de situações de impedimento previsto no art. 252 do Código de Processo Penal possui natureza taxativa, não podendo ser interpretado de maneira extensiva” (AgRg no AREsp n. 1.084.281/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 26/3/2019). 
Com isso, rejeitou a tese de enquadramento do caso no art. 252, III, do CPP, por inexistir atuação em “outra instância”, como exige o texto legal, e por não ser possível a criação judicial de nova causa de impedimento a partir de leitura finalística ampliada. O argumento do agravante, de que a finalidade do dispositivo exigiria interpretação conforme para abarcar participação prévia em produção probatória na mesma instância, não prevalece diante do caráter excepcional e taxativo das hipóteses de impedimento, tal como já afirmado pelo Tribunal a quo e por esta Corte. 
Quanto à alegação de desnecessidade de revolvimento fático-probatório, a decisão agravada registrou a inviabilidade do exame, na via estreita, da suposta participação ativa do juízo na produção da prova [...]. 

Realmente, não há falar em impedimento, tampouco em violação ao sistema acusatório, do magistrado de origem para julgar a ação penal objeto desta impetração, pelo fato de ter atuado em cautelar de produção antecipada, na qual foi realizada a oitiva da vítima.
Ao examinar os fundamentos do Tribunal de origem quanto à inocorrência de impedimento, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, com razão, que não há qualquer ato a indicar o impedimento apontado, nos termos da legislação processual.
Segundo o art. 252, III, do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no referido dispositivo são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Rel. Min; ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008).
Em verdade, a norma em questão (CPP, art. 252, III) “encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). No caso concreto, não há sequer falar em atuação em outra instância apta a ensejar o reconhecimento do impedimento, uma vez que o magistrado, em momento algum, exerceu jurisdição em grau diverso no âmbito da mesma ação penal. Nesse sentido:  

[...]
2. O art. 252, inc. III, do Código de Processo Penal não preceitua qualquer ilegalidade em razão dos julgadores terem exercido a jurisdição na mesma instância, notadamente quando os recursos de apelação foram interpostos pela defesa contra sentenças penais proferidas em processos-crime distintos.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela via da interpretação de causas de impedimento. Precedentes.
[...]
(RHC 105791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)

Por fim, não se pode ignorar que o impetrante sequer indicou de que modo a renovação da instrução criminal beneficiaria o paciente, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, suposta violação ao devido processo legal, sendo certo, ainda, que esta ação constitucional não se revela via adequada para o exame das questões fáticas suscitadas quanto à eventual parcialidade do magistrado, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente